Tribunal: TJBA
Processo: 8015989-66.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015989-66.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO CHAVES JUNIOR

Advogado(s)
:
KARINNE DIAS OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: EDNA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA DE MELO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Reintegração de Posse, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da celebração de um acordo extrajudicial no qual a parte ré restituiu a posse do imóvel ao espólio autor. A decisão de primeiro grau não fixou honorários de sucumbência, limitando-se a determinar que as custas remanescentes seriam regidas pela lei. O Apelante busca a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em um cenário de extinção do processo por perda superveniente do objeto, analisando-se qual das partes deu causa à instauração da demanda judicial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 10, estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Tal dispositivo consagra o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus de sucumbência de forma a responsabilizar aquele que, com sua conduta, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário para a resolução do conflito.

4. No caso concreto, a demanda de reintegração de posse foi ajuizada porque a Apelada, após o falecimento de seu companheiro, permaneceu na posse de imóvel pertencente ao espólio sem a autorização dos herdeiros. Pelo princípio da
saisine
, a posse e a propriedade dos bens do falecido são transmitidas imediatamente aos herdeiros legais com a abertura da sucessão. A ocupação do bem pela Apelada, sem o consentimento dos novos titulares do direito, configurou o esbulho possessório que fundamentou a ação.

5. A posterior desocupação do imóvel, formalizada por meio de um instrumento particular, embora tenha resultado na perda do objeto da ação possessória, equivale a um reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado pelo Apelante.

6. A conduta da Apelada em restituir o bem demonstra que sua resistência inicial em desocupá-lo era juridicamente insustentável e foi a causa determinante para a propositura da ação, atraindo para si a responsabilidade pelos custos do processo.

7. A alegação de que a Apelada agia com base em uma expectativa de direito decorrente da união estável que mantinha com o falecido não justifica a sua permanência no imóvel contra a vontade dos herdeiros.

8. O direito à meação ou à herança, a ser discutido em via própria, não se confunde com o direito de posse sobre um bem específico do acervo hereditário, especialmente quando a sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável estabeleceu a incomunicabilidade dos bens.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Tese de julgamento:
"1. Em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração da demanda, em estrita aplicação do princípio da causalidade previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. 2. A parte que permanece em imóvel pertencente ao espólio sem o consentimento dos herdeiros, obrigando-os a ajuizar ação de reintegração de posse, deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que restitua o bem voluntariamente no curso do processo, pois tal ato configura reconhecimento da procedência do pedido e confirma que sua resistência inicial foi a causa da lide."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8015989-66.2019.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
ESPÓLIO DE EVERALDO CHAVES
, e, como apelada,
EDNA MARIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença, condenando a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça